Tribunal: TJSP
Processo: 2119138-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA.
1. A gratuidade de justiça pode ser revogada mesmo sem prova alguma da alteração da situação econômica da parte beneficiária. Basta que se prove que essa parte goza de condições suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo a seu sustento ou de sua

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA.
1. A gratuidade de justiça pode ser revogada mesmo sem prova alguma da alteração da situação econômica da parte beneficiária. Basta que se prove que essa parte goza de condições suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo a seu sustento ou de sua família.
2. No caso, a parte adversa demonstrou que o autor mantém imóvel de grande valor. Isso, contudo, não é prova suficiente para revogação da benesse, já que ninguém é obrigado a vender a moradia para arcar com custas e despesas processuais. Com isso, houve concessão de oportunidade para que o autor provasse sua condição econômica.
3. Com os documentos apresentados, o benefício é mantido.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119138-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante ACHILLES
ASTOLFI NETO, são agravados JORGE ALBERTO SILVA MACHADO e JUTTA
SCHMIDT SILVA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119138-29.2020.8.26.0000 -Voto no 51963t
2
VOTO No : 51963t.
AGRV.No : 2119138-29.2020.8.26.0000
COMARCA : IBIÚNA (1a VC)
AGTE. : ACHILLES ASTOLFI NETO
AGDO. : JORGE ALBERTO SILVA MACHADO E OUTRO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PROVA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. ALTERAÇÃO DA
SITUAÇÃO ECONÔMICA.
1. A gratuidade de justiça pode ser revogada mesmo sem prova
alguma da alteração da situação econômica da parte beneficiária.
Basta que se prove que essa parte goza de condições suficientes
para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo a
seu sustento ou de sua família.
2. No caso, a parte adversa demonstrou que o autor mantém
imóvel de grande valor. Isso, contudo, não é prova suficiente para
revogação da benesse, já que ninguém é obrigado a vender a
moradia para arcar com custas e despesas processuais. Com isso,
houve concessão de oportunidade para que o autor provasse sua
condição econômica.
3. Com os documentos apresentados, o benefício é mantido.
4. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Achilles
Astolfi Neto contra r. decisão copiada às fls. 21/26 que, em ação de reintegração de
posse proposta contra Jorge Alberto Silva Machado e sua mulher Jutta Schmidt
Silva Machado, revogou o benefício da gratuidade concedido anteriormente ao
agravante.
O agravante aduz ser pessoa idosa e que a revogação ocorreu
sem que houvesse qualquer prova da alteração de sua situação econômica.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido deferida a
tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O autor, ora agravante, litigou sob os auspícios da gratuidade
de justiça. O feito já foi sentenciado, inclusive com recurso de apelação a esta Corte.
Encontra-se, portanto, em fase de cumprimento de sentença.
Os agravados (réus) observaram que o autor possui imóvel de
grande valor, de modo que não faria jus ao benefício da gratuidade. Verificando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119138-29.2020.8.26.0000 -Voto no 51963t
3
esse fato, o juízo revogou a benesse.
O agravante alega que sua situação econômica não se alterou,
não cabendo, portanto, a revogação da medida.
Ocorre que não é necessário que a situação econômica da parte
se altere para que o benefício seja revogado. Se a parte adversa provar que ela nunca
teria permitido a concessão, a benesse deve ser afastada. Quem tem condições de
arcar com as despesas processuais, ainda que tenha sido beneficiado com a
concessão da assistência judiciária, não pode permanecer com ela.
Por outro lado, o simples fato de alguém possuir moradia de
alto valor (imóvel rural) não significa que deva vendê-la, ou vender parte dela, para
arcar com custas e despesas processuais.
O agravante provou ser idoso e viver de forma módica. Precisa,
ainda, tomar vários remédios. Os documentos colacionados, no entanto, não são
suficientes para manter o benefício da gratuidade. Bem por isso, houve
determinação de juntada de declaração de imposto de renda.
Com a apresentação dos documentos de fls. 144/153, admite-se
a manutenção da benesse. Afinal, ainda que o imóvel do autor possa ser valioso, não
se obriga que venda parte dele para arcar com as custas e despesas processuais. Os
rendimentos do agravante são módicos e necessários à sua subsistência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para manter o
benefício da gratuidade.
MELO COLOMBI
Relator